Tribunal: TJDFT
Processo: 0751644-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FRAUDULENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA POR PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo bancário na aposentadoria da recorrente, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 por infração.
2. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
3. Na hipótese, apesar de alegação de contrato fraudulento pelo agravante, constata-se que o pedido antecipatório formulado necessita de dilação probatória, conquanto a questão relativa à demonstração inequívoca de veracidade da assinatura no mútuo bancário demanda perícia técnica judicial especializada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.